Tribunal: TJDFT
Processo: 0739637-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.

1 – Saldos em caderneta de poupança. Impenhorabilidade. Conforme disposição prevista no art. 833, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos.

2 – Extensão da garantia. STJ. O STJ tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes.

3 – Recurso conhecido e provido. Deci­são reformada. Agravo interno prejudicado.